Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO 11/2020 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. COMPETÊNCIA DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF.
1. A Resolução no 11/2020 do TJDFT estabeleceu que a 2a Vara de Execução Fiscal do DF tem competência para processar e julgar as ações de execução fiscal e embargos de à execução das ações que envolvem os créditos relativos ao ICMS, bem como ações incidentais a elas correspondentes.
2. Foi estabelecida exceção para a não redistribuição dos processos sentenciados para a 2a Vara de Execução Fiscal do DF somente em relação às execuções fiscais, uma vez que os embargos à execução e as ações incidentais devem seguir a regra geral, nos termos do artigo 3o da Resolução 11/2020 do TJDFT.
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitante.